Tribunal: TJMT
Processo: 1007482-67.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007482-67.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYONE MICHEL DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 023.851.361-04 (APELANTE), ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 006.895.011-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO BENEDITO DA SILVA - CPF: 036.145.191-12 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA FORTES HERANI - CPF: 905.102.831-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA AS LESÕES – DOLO EVIDENCIADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA A AGRAVANTE DO CRIME DE AMEAÇA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito doméstico estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e pelos registros fotográficos das lesões.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos, conforme previsto no Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

O
animus laedendi
resta evidenciado quando o agente, voluntariamente, pratica condutas dirigidas a lesionar a vítima, como socos, puxões de cabelo e arrastá-la pelo chão, causando-lhe lesões corporais, não se sustentando a alegação de mera defesa.

No crime de ameaça, de natureza formal, basta que a intimidação seja séria e idônea, capaz de causar temor à vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente em concretizar o mal prometido, estando a palavra da vítima em consonância com o pedido de medidas protetivas.

Na ausência de expressa previsão legal quanto ao quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, o STJ firmou entendimento de que deve ser adotada a fração de 1/6 como parâmetro para cada circunstância agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MAYONE MICHEL DO NASCIMENTO CORREIA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, e art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 291902429), o apelante pugna, preliminarmente, pela absolvição quanto ao crime de lesão corporal, alegando ausência de provas suficientes para a condenação e falta de animus laedendi. Quanto ao crime de ameaça, requer também sua absolvição, sob o argumento de que não restou comprovado o temor causado à vítima. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, para 1/6 (um sexto), em vez da fração de aproximadamente 1/3 (um terço) aplicada pela magistrada sentenciante.

Em contrarrazões (ID 291902432), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID 291902394), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) referente à agravante no crime de ameaça, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Pedido de absolvição para ambos os crimes. Readequação do quantum fixado para a agravante – Alegações parcialmente procedentes – Materialidade e Autoria comprovada – Declaração prestada pela vítima corroborada pelo depoimento da testemunha policial – Palavra da vítima com relevância – Crime de ameaça é formal – Dosimetria – Pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante – Viabilidade – Aplicação de fração diversa exige fundamentação concreta – Não ocorrência – Parecer pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) referente à agravante no crime de ameaça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MAYONE MICHEL DO NASCIMENTO CORREIA contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §13º, e art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Extrai-se da exordial acusatória:

Alude dos autos que vítima e Denunciado mantinham uma relação caracterizada por idas e vindas, com histórico de agressões motivadas por ciúmes e problemas financeiros.

Ressai dos autos que na data mencionada Amanda e MAYONE saíram juntos para beber em um bar chamado Madalena, próximo à universidade Unic. Quando voltaram para casa dele, por volta das 3:00 horas, iniciou-se uma discussão entre eles.

Nesse momento, o Denunciado, nervoso, ainda dentro do carro, começou a agredir a vítima com tapas. Na tentativa de impedir o ato, a vítima disse que iria chamar a polícia. De forma agressiva, o Denunciado disse a ela que não se importava, afirmando que iria matá-la.

Ao chegarem na residência do Denunciado, a vítima saiu do carro, porém esqueceu sua bolsa. Ao retornar ao veículo para pegá-la, o Denunciado trancou a porta, a impedindo, razão pela qual ela atirou um objeto contra a janela do carro.

Ato contínuo, MAYONE correu atrás dela, a agarrou e desferiu vários socos na sua cabeça, além de diversos chutes. A vítima se levantou e correu para o quarto. Em seguida, o Denunciado avançou em sua direção e continuou a agredi-la, desferindo socos e chutes que a derrubaram ao chão.

Não bastasse isso, o Denunciado tomou a chave das mãos dela, pegou-a pelos cabelos e desceu pelas escadas, a arrastando pelas britas até jogá-la para fora da residência, causando diversas lesões nos braços, pernas e face.
(ID291902386)

Transcrevo a sentença para melhor analise das provas lançadas:

FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, em desfavor da vítima
Amanda Fortes Herani
.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

A vítima afirmou na delegacia que:

“QUE, a declarante namora com o suspeito e da relação não possuem filhos nem está gestante; QUE, a declarante esclarece que pediu medida protetiva em desfavor do suspeito no ano passado, após uma lesão corporal, porém reataram dois meses depois, após o suspeito a procurar em casa pedindo ajuda, pois queria suicidar-se e prometeu que nunca mais iria repetir o ocorrido; QUE, a declarante esclarece que tiveram muitas discussões, principalmente por conta de finanças, uma vez que o suspeito estava desempregado; QUE, inclusive a declarante comprou e deu um trailler de lanche para o suspeito trabalhar, porém após passar muito tempo parado a declarante se desentendeu com o suspeito, e inclusive precisou registrar um boletim de ocorrência para resolver a situação; QUE, o relacionamento continuou apesar das brigas; QUE, nesta noite a declarante saiu com o suspeito para um beberem próximo a universidade Unic, num bar de nome Madalena, e retornaram por volta das 3 horas da manhã; QUE, a declarante se recorda que estavam discutindo sobre ciúmes, quando a declarante disse que o suspeito era ingrato com ela, pois na data anterior havia emprestado R$1.000,00 para ele pagar o carro; QUE, o suspeito ficou nervoso e começou a agredir a declarante com tapas; QUE, a declarante disse que iria chamar a polícia e o suspeito disse que não estava nem aí, que hoje ele mataria a declarante; QUE, a declarante revidou os tapas, e quando chegaram em frente a kitnet do suspeito a declarante desceu, disse que iria pegar os objetos pessoais que estavam na casa do suspeito e iria embora; QUE, quando desceu, a declarante notou que sua bolsa estava no carro, e quando voltou para buscar o suspeito travou o veículo e disse que a declarante não iria pegar nada; QUE, a declarante pegou um objeto no chão e jogou contra o vidro do carro; QUE, o suspeito avançou contra a declarante, que corria em volta do carro; QUE, o suspeito a pegou pelos cabelos deu vários socos na parte de trás de sua cabeça e muitos ponta pés; QUE, a declarante levantou tonta, e correu para o quarto do suspeito, para pegar suas coisas; QUE, quando entrou no quarto usando uma cópia da chave que fica com a declarante, arrastou a geladeira para porta para impedir a entrada do suspeito; QUE, a declarante catou suas coisas e quando assustou o suspeito empurrou a geladeira, e avançou a declarante com socos e pontapés; QUE, a declarante caiu e o suspeito disse "eu vou pegar suas coisas agora", e jogou a bolsa da declarante que estava no carro, e abriu a geladeira e lançou as compras que a declarante havia feito; QUE, a declarante gritou que só queria sua bolsa, chave e celular e neste momento que o suspeito tomou a chave das suas mãos, arrastou a declarante pelo cabelo e desceu o lance de escada, e continuou a arrastar a declarante pela brita até a colocar para fora; QUE, o suspeito jogou a declarante no chão depois que a declarante disse que havia chamado a polícia; QUE, o suspeito entrou no carro e saiu, mas logo retornou, viu a declarante em frente a residência e disse "bebê vem cá, ta tudo errado, eu agi errado, fiz errado, entra aqui no carro, vamos conversar"; QUE, a declarante não aceitou e ele saiu; QUE, a declarante estava sem celular, sem bolsa e sem as chaves de sua casa que ficaram na kitnet do suspeito, então encontrou um lado mais baixo do muro, pulou, e foi até a kitnet do suspeito, e depois de chutar a porta conseguiu abrir e pegar seus objetos pessoais; QUE, logo a polícia chegou e conduziu a declarante até a delegacia; QUE, a declarante está com o dente da frente totalmente mole, calombos pelo corpo e muita mancha de sangue, inclusive no bumbum; QUE, seu corpo e cabeça doem”. (id.
116551969
)
.

Durante a audiência a vítima ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial e ainda esclareceu como se deram os fatos.

Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça do que havia ocorrido no dia doa fatos, a vítima afirmou houve uma discussão primeiramente no bar e após isso resolveram ir embora, as agressões físicas iniciaram por meio de tapas, momentos após por conta de uma negativa do acusado de devolver sua bolsa para que pudesse pegar seus pertencer, momento em que o acusado ficou nervoso e passou a agredir a vítima por meio de puxões, socos e arrastando a vítima pelas escadas e a todo momento que o acusado lhe agredia o mesmo proferia ameaças dizendo que iria mata-la.

Em seguida, foi realizada a oitiva da testemunha policial, Sr. Alessandro Cardoso dos Santos, que disse se recordar dos fatos, esclareceu que foram até a residência e chegando lá disse que a vima havia relatado que o casal havia bebido e após uma discussão o acusado a agrediu e se esvaindo do local em seguida, o Sr. Alessandro ainda mencionou que percebeu algumas escoriações no corpo da vítima.

Na delegacia, o acusado informou que:

“QUE o INTERROGANDO NEGA que tenha agredido fisicamente a vítima o contrário, o mesmo foi quem recebeu tapas na cara tudo isso, por que a vítima estava bêbada e com ciúmes do INTERROGANDO, pois o mesmo cumprimentou uma ex-namorada ,apenas isso, já levou a vítima a surtar e vir para cima dele, xingando-o de VAGABUNDO, SAFADO, SEM VERGONHA, POBRE; QUE o INTERROGANDO informa que logo após do bafão foram embora, e que ao chega em casa, a vítima arrumou suas coisas e foi para a casa de sua mãe e que depois de 03 (três) dias ambos trocaram mensagens via WhatsApp; QUE o INTERROGANDO informa que pelo motivo da vítima ter quebrado o vidro traseiro do lado direito o mesmo trancou sim o carro, para que a vítima não danificasse mais , porém a própria vítima pegou a bolsa e foi embora de uber e que o INTERROGANDO foi atrás da mesma pois a vítima tinha levado a chave de sua casa onde informou que a vítima não queria entregar , porém entregou a chave; QUE o INTERROGANDO informa que entraram em vias de fato e que o mesmo foi embora deixando a vítima sozinha e quando retornou para a casa encontrou seus objetos como geladeira, tv, aparelho da sky, ar condicionado onde a vítima danificou quebrando tudo por que estava com muita raiva do suspeito e achou melhor descontar em cima dos objetos; QUE o INTERROGANDO informa que atualmente estão conversando para ver qual decisão irão tomar se mudam o comportamento ou se seguem vidas separadas” (id. 116551980).

O acusado foi interrogado em juízo, ocasião na qual negou os fatos narrados na denúncia, disse que as coisas não aconteceram conforme a vítima relatou, mantendo seu o que disse em sede policial.

Por fim, disse que discutiram, mas que por ciúmes a vitima se alterou e começou a quebrar os pertences da residência do acusado, momento em que ele deixo a vitima em sua própria residência e foi para casa de sua mãe e quando retornou a vitima havia danificado todos seus pertences.

Após acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela
procedência da ação penal com a condenação em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Em relação ao crime de lesão corporal, constata-se que a
materialidade
está suficientemente comprovada através do Laudo Pericial da vítima nº 1.1.02.2022.016265-01, o qual aponta a presença de:
escoriações em face anterior do joelho direito e primeiro pododáctilo do pé direito,
bem como pelas fotos anexadas aos autos em que constam as lesões constatadas no laudo pericial.

Concluiu-se que a vítima apresentava vestígios de lesão corporal superficial e que as lesões encontradas no exame pericial eram compatíveis com o relato da vítima.

Nesse contexto, a autoria delitiva também se apresenta inconteste e suficientemente consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo. Assim, durante a fase investigatória a vítima afirmou que o acusado, após desentendimento, a agrediu,

causando as lesões apontadas no laudo.

Verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais e ameaça perpetradas pelo acusado, seu companheiro, demonstrando a autoria delitiva do crime de lesão corporal. Do mesmo modo, o laudo pericial é bastante claro quando declara a ocorrência das referidas lesões na órbita esquerda e face posterior da coxa direita, deixando evidente a materialidade do crime, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal.

DO CRIME DE AMEAÇA

Nos termos do art. 147 do Código Penal, o crime de ameaça consiste em "
ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave
".

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria da ameaça perpetrada pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois, a vítima afirmou na Delegacia e em sede de audiência de instrução que o acusado teria dito que iria matá-la, enquanto agredia a vítima.

Dessa forma, restou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto em que o acusado enquanto agredia a vítima ele a ameaçou a vítima dizendo que iria lhe matar. Nesse sentido:

“O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas
bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração. Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há que negar a existência do delito do art. 147 do CP.
O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido”
. (TAMG - AC - Rel. Myriam Saboya - RT 738/691-692).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal.

Sublinhe-se ainda, que a palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (......)
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

(ID291902415)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.25603 (ID 291902350), Pedido de Providências Protetivas (ID 291902354), Termo de representação criminal (ID 291902354), fotografias das lesões (ID 116551969, p. 24-26) e avaliação realizada pela equipe multidisciplinar que constatou as lesões na vítima.

A autoria, por sua vez, restou comprovada por meio das declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial e em juízo, corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e constatou as lesões no corpo da ofendida.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Inicialmente, quanto à alegação do apelante de que o laudo pericial juntado aos autos é incompatível com os fatos narrados na denúncia, por estar datado de 24/06/2022, enquanto os fatos teriam ocorrido em 28/01/2023, verifica-se que, de fato, houve uma inconsistência na referência ao laudo. Contudo, isso não compromete a comprovação da materialidade delitiva, pois outros elementos probatórios atestam as lesões sofridas pela vítima, como as fotografias anexadas aos autos (ID 116551969, p. 24-26) e o relato da equipe multidisciplinar que atendeu a vítima.

A vítima Amanda Fortes Herani, ouvida em sede policial (ID 291902354), narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que, após sairem de um bar, iniciaram uma discussão por ciúmes, momento em que o apelante começou a agredi-la com tapas ainda dentro do veículo. Relatou que, ao tentarem retornar para a residência do apelante, ele se recusou a devolver sua bolsa que estava no carro, e que, quando ela atirou um objeto contra o vidro do veículo, o apelante avançou contra ela, agarrando-a pelos cabelos e desferindo-lhe socos na cabeça e pontapés. Narrou, ainda, que conseguiu fugir para o quarto, mas foi alcançada pelo apelante, que continuou a agredi-la, derrubando-a ao chão, e, por fim, arrastou-a pelos cabelos escada abaixo e pelas britas até jogá-la para fora da residência, causando-lhe diversas lesões.

Em juízo, a vítima confirmou integralmente os fatos narrados na fase inquisitorial, esclarecendo que houve uma discussão no bar e que as agressões físicas iniciaram por meio de tapas, puxões de cabelo e socos, enquanto o apelante proferia ameaças dizendo que iria matá-la.

Corroborando o depoimento da vítima, o policial militar Alessandro Cardoso dos Santos, que atendeu a ocorrência, relatou em juízo que, ao chegar ao local, a vítima narrou que o casal havia bebido e, após uma discussão, o apelante a agrediu e saiu do local. O policial afirmou ter percebido escoriações no corpo da vítima, confirmando assim a versão apresentada por ela.

O apelante, por sua vez, tanto na fase investigatória quanto em juízo, negou ter agredido a vítima, alegando que foi ela quem o agrediu por ciúmes, após ele ter cumprimentado uma ex-namorada, e que apenas se defendeu. Afirmou que a vítima estava alterada e quebrou objetos de sua residência.

Analisando detidamente as provas produzidas, constato que a versão apresentada pela vítima se mostra coerente, linear e harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos, ao passo que a versão defensiva do apelante apresenta-se isolada e desprovida de respaldo probatório.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela, onde as fotografias das lesões e o depoimento do policial confirmam a versão da ofendida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
– LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No contexto da
violência

doméstica
, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.
Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas. (N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO).

Nesse mesmo sentido, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).(...) (n.n) (AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02;2024, Dje em 23/02/2024)

No que tange à alegação defensiva de que o apelante não agiu com animus laedendi, ou seja, com a intenção de lesionar a vítima, tal argumento não merece prosperar. A dinâmica dos fatos, narrada pela vítima e corroborada pelos demais elementos probatórios, demonstra claramente que o apelante, ao agarrar a vítima pelos cabelos, desferir-lhe socos e chutes, e arrastá-la pelas escadas e britas, agiu com evidente intenção de causar-lhe lesões corporais.

O fato de o casal estar embriagado ou de ter havido uma discussão anterior não afasta o dolo do apelante em lesionar a vítima. Pelo contrário, a sequência de agressões descritas pela ofendida, que se iniciou no interior do veículo e prosseguiu na residência, culminando com a vítima sendo arrastada pelos cabelos e jogada para fora da casa, evidencia uma conduta deliberada e consciente do apelante em causar ofensa à integridade física da vítima.

Mesmo que tivesse havido alguma provocação por parte da vítima, como alegado pelo apelante, a resposta dada por ele foi desproporcional e extrapolou os limites de uma eventual legítima defesa, configurando o crime de lesão corporal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – ART 129 § 13º C/C ART. 129, § 6º, C/C ART. 329, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS LAUDOS PERICIAL E TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE
AGRESSÕES

RECÍPROCAS
NÃO DEMONSTRADAS – RETRATAÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA ENSEJAR ABSOLVIÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADAMENTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria delitivas dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e de resistência, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou
agressões

recíprocas
quando não demonstradas nos autos.

A retratação judicial das vítimas em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar não conduz automaticamente à absolvição quando os demais elementos probatórios confirmam a ocorrência dos delitos, mormente quando existentes laudos periciais que atestam as lesões sofridas. Em se tratando de réu reincidente específico, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme estabelece o art. 33, §2º, "c", do Código Penal. (N.U 1002538-54.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Assim, não há como acolher o pedido de absolvição quanto ao crime de lesão corporal, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, bem como o dolo do apelante em lesionar a vítima.

DO CRIME DE AMEAÇA

No tocante ao crime de ameaça, a defesa sustenta a ausência de comprovação de que o apelante causou temor ou medo na vítima, argumentando que a palavra desta é o único elemento de prova nos autos e que deve ser analisada com cautela.

Entretanto, diferentemente do alegado, o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva intenção do agente em concretizar a ameaça. Para a configuração do delito, basta que a ameaça seja idônea e séria, capaz de intimidar a vítima.

No caso em análise, a vítima relatou de forma coerente e consistente, tanto na fase investigativa quanto em juízo, que o apelante, enquanto a agredia, proferiu ameaças dizendo que iria matá-la. Tal afirmação, no contexto em que foi proferida – durante uma sequência de agressões físicas – demonstra claramente a capacidade da ameaça em causar temor na vítima.

Ademais, o fato de a vítima ter solicitado medidas protetivas de urgência logo após o registro da ocorrência evidencia o medo e a insegurança por ela experimentados em relação às ameaças proferidas pelo apelante.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"O crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo,
tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima"
(STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).

Ressalta-se, ainda, que nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevância probatória, sobretudo porque tais crimes geralmente são praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

No caso em tela, o depoimento da vítima, por ser coerente e consistente, além de corroborado pelas demais provas dos autos, constitui elemento suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório."
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 13.12.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.12.2023).

Portanto, também não merece acolhimento o pedido de absolvição quanto ao crime de ameaça, devendo ser mantida a condenação do apelante nas penas do art. 147, caput, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, o apelante requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, para 1/6 (um sexto), em vez da fração de aproximadamente 1/3 (um terço) aplicada pela magistrada sentenciante.

Na dosimetria da pena relativa ao crime de ameaça, a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, considerou a agravante do art. 61, II, "f", do CP, aumentando a pena em 20 (vinte) dias, resultando na pena intermediária de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, que foi tornada definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

É certo que o Código Penal não estabelece limites mínimos e máximos para o aumento de pena decorrente de circunstâncias agravantes, cabendo ao magistrado, no exercício da discricionariedade motivada, fixar o quantum de incremento que entender adequado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
"a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ - AgRg no AREsp 1.079.004/SE).

Entretanto, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o c. STJ também tem entendido que
"diante do silêncio do legislador, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da razoabilidade, deve-se estabelecer o patamar de 1/6 como critério de incremento da pena na segunda fase, para cada agravante, devendo a aplicação de fração diversa ser devidamente fundamentada pelo julgador." (STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023).

No caso concreto, verifica-se que a magistrada sentenciante fixou a pena-base do crime de ameaça no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês, e agravou a pena em mais 20 (vinte) dias em razão de o crime ter sido cometido com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica. Constata-se, assim, que a pena foi agravada em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem que houvesse fundamentação concreta e específica para justificar tal incremento.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de fundamentação específica para a aplicação de fração diversa, deve ser adotado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante.

Desse modo, acolho parcialmente o pleito defensivo para reformar a sentença apenas no que tange à fração de aumento na segunda fase da dosimetria para o crime de ameaça, aplicando o patamar de 1/6 (um sexto) em razão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP.

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção, o aumento de 1/6 (um sexto) resulta em 5 (cinco) dias, perfazendo a pena intermediária e definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o crime de ameaça.

Mantendo-se inalterada a pena do crime de lesão corporal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, e aplicando-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), a pena definitiva passa a ser de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
MAYONE MICHEL DO NASCIMENTO CORREIA
, e fixo a pena definitiva em 01(um) ano de reclusão, 01(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena aberto, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025